Tribunal: TJMT
Processo: 0021631-82.1998.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021631-82.1998.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 02.157.612/0001-18 (APELANTE), MIE NINOMIYA - CPF: 777.463.091-00 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), COTOMFIO COTONIFICIO FIORI LTDA (APELADO), COTOMFIO COTONIFICIO FIORI LTDA - CNPJ: 00.124.769/0001-11 (APELADO), MARIO PATRIOTA FIORI - CPF: 459.729.409-06 (APELADO), MIRIAN RIBEIRO FIORI - CPF: 464.732.629-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 240/STJ. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação de Execução de Honorários por suposto abandono de causa, com fundamento no art. 485, III e § 1º, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em determinar se a extinção do processo foi realizada em conformidade com os requisitos do art. 485, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula nº 240/STJ, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal do autor e requerimento da parte ré.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige a intimação pessoal do autor para suprir omissão em prazo de cinco dias antes da extinção por abandono. No caso, a ausência dessa intimação invalida a sentença.

4. A Súmula nº 240/STJ dispõe que a extinção por abandono depende de requerimento da parte ré, o que também não ocorreu nos autos.

5. A jurisprudência é uníssona em declarar a nulidade de sentença que extingue o processo sem observar esses requisitos formais, por caracterizar cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC/2015, exige a intimação pessoal da parte autora e requerimento da parte ré, sendo nula a sentença proferida em sua ausência.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240; TJMT, Apelação Cível nº 1010070-46.2018.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 15/05/2024,
DJe
20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de Apelação interposto por
J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Execução de
Honorários
n. 0021631-82.1998.8.11.0003, ajuizada em face de
COTOMFIO COTONIFÍCIO FIORI LTDA, MARIO PATRIOTA FIORI E MIRIAN RIBEIRO FIORI
, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC (ID. 238444313).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação, violando o disposto no art. 489, §1º, VI, do CPC, e por não observar os requisitos indispensáveis para a extinção do processo por abandono da causa, previstos no art. 485, §1º, do CPC e na Súmula 240 do STJ. Sustenta, ainda, que havia peticionado requerendo a suspensão
do

processo
para tentativa de composição amigável com os Executados, pedido este que não foi apreciado, caracterizando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa (ID. 152205832).

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem (ID. 238444323).

Intima-se o Polo Ativo para requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias,
sob pena
de extinção.

Recurso
tempestivo e prepar
ad
o (ID.
239658193
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
J. WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME
pretende a anulação da sentença e determinação do retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação, sob o argumento de que não foram observados os requisitos legais para a extinção do processo por abandono, especialmente a intimação pessoal do Exequente, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC, e a necessidade de requerimento da parte contrária, conforme Súmula n. 240 do STJ.

Do cotejo dos autos,
constato que
o
recurso, de fato,
comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, n
a íntegra
:

“
Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposto por J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME em desfavor de COTOMFIO COTONIFICIO FIORI LTDA e outros, devidamente qualificados nos autos.

Após o trâmite regular do feito,
intimou-se o exequente para dar o devido andamento ao feito
, fato que se aperfeiçoou ao ID n.º 160320071, de modo que inexistiu manifestação de sua parte (ID 161475830)
.

Desta forma, o feito permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) dias sem o devido impulso da parte interessada.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer houve seu trâmite regular,
em razão da inércia protagonizada pela interessada
.

Pelo exposto, considerando que o exequente
não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim,
abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias
, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito
.

Sem condenação em custas e honorários de advogado.

PUBLIQUE-SE.

Transitada em julgado a presente sentença, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à Central de Arr
ecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

(
...)”
(ID.
238444313
) (
g.n
.)

Como visto, a
controvérsia
cinge-se à
verificação da
ocorrência de abandono da causa
que deu ensejo à
sentença
de
extin
ção d
o feito, sem resolução de mérito,
com fulcro no
art. 485,
inciso III e §1º, do CPC.

A
o que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o processo, sem que houvesse a intimação pessoal d
o

R
ecorrente e dos respectivos advogados.

Isso porque, no despacho de
20/10/2023
, o Juízo
a quo
se limitou a

deferir o pedido
de
citação por oficial de justiça, sem, contudo, determinar a intimação do Apelante para que promovesse qualquer ato ou diligência (ID. 238444293).

Na sequência, o que se vê dos autos são apenas um despacho de correição sem qualquer cunho decisório em 20/01/2024 (ID. 238444305), Certidão de Correição da CGJ de 29/02/2024 (ID. 238444306), seguido de outra certidão do Juízo dando conta que os Executados não se manifestaram nos autos (ID.
238444307
).

A partir de então, por ato ordinatório da Secretaria o Apelante foi intimado
“para requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias”
, sem advertência de qualquer penalidade (ID. 238444308).

O Apelante então compareceu aos autos pugnando pela suspensão do feito por 30 dias, diante da possibilidade de alcançar uma composição amigável (ID. 238444310).

Todavia, sem que tal pedido fosse apreciado pelo Magistrado, o Apelante foi novamente intimado por ato ordinatório da Secretaria
“para requerer o que entender de direito, dando prosseguimento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias,
sob pena
de extinção”
(ID. 238444311).

Certificada a inércia da parte em 08/04/2024 (ID. 238444312), sobreveio
a
sentença extintiva objeto do presente recurso (ID. 238444313).

Pois bem.

Cediço que, para que se configure o abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa, conforme se vê:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada
pessoalmente
para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias
."

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA
-
NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1º
DO ART. 485 DO CPC
-
SENTENÇA CASSADA
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para a extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se
necessária a intimação do patrono e a pessoal
da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem
.” (
TJMT.
N.U 1010070-46.2018.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
,
Rel. Des. Dirceu dos Santos
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
15/05/2024,
D
J
e
20/05/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DEMARCATÓRIA
-
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO
-
SENTENÇA ANULADA
-
RECURSO PROVIDO.
Para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC
, é
imprescindível a intimação pessoal da parte autora e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa
.

(...)
Não foi atendida a expressa redação legal do art. 485, III, § 1° do CPC, que impõe a necessidade de
dupla intimação
, não tendo decorrido, entre o despacho e a sentença proferida, o prazo de 30 dias da intimação pessoal para sanear o defeito e tampouco providenciada a segunda intimação pessoal “para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”, nos termos do § 1° do art. 485.

Patente a existência da série de vícios acima delineados que maculam a extinção do processo por abandono. Deve ser reparada a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

Recurso provido. Sentença anulada”

(
TJMT.
N.U 0000116-62.1998.8.11.0044,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Goncalves
,
3ª
Câmara de Direito Privado,
j.
05/06/2024,
DJ
e
09/06/2024) (
g.n
.)

Não bastasse isso
,
incide ao caso a Súmula n. 240 do STJ, segundo a qual
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende

de requerimento do réu”
(CORTE ESPECIAL, j. 02/08/2000, DJ 06/09/2000, p. 215)
, o que também
não ocorreu no caso
destes
autos
.

No mesmo sentido,
reafirmando a própria jurisprudência
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO
PROCESSUAL.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 240/STJ
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
Segundo a Súmula n. 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende do requerimento do réu. 3. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ.
AgInt
no REsp n. 2.131.120/SE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 16/9/2024,
DJe
18/9/2024) (
g.n
.)

C
om tais considerações,
ausente a necessária dupla intimação da parte autora e, inexistindo requerimento da parte adversa (Sum. 240/STJ)
,
a sentença extintiva deve ser anulada, possibilitando o prosseguimento da execução.

Diante
do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
J WANDERLEY GARCIA DUARTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME
, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024